Tribunal: CARF
Processo: 10980.005731/2007-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.005731/2007-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.444 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
FABIO ANDRE GUARAGNI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
A apuração do imposto de renda pessoa física sujeito ao ajuste anual se dá em
31 de dezembro do ano-calendário, fato gerador a que alude o § 4o do art. 150
do CTN. Tratando-se de rendimentos tributáveis com retenção na fonte, incide
a Súmula CARF no 123. Lançamento efetuado após o transcurso do prazo
decadencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 06-24.424 da 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR que julgou
procedente o lançamento e manteve a exigência do crédito tributário.

Do relatório da decisão de primeira instância (e-fls. 25-30), extrai-se o quanto
segue:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.005731/2007-93
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.444 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.005731/2007-93

Por meio do Auto de Infração de fls. 04 a 11, exigem-se do contribuinte os
montantes de R$ 6.921,25 de imposto suplementar, R$ 5.190,93 de multa de
ofício de 75% e encargos legais, relativos ao exercício 2002, ano-calendário
2001.

A autuação, originada da revisão da declaração de ajuste anual (fls. 14 e 15),
constatou as seguintes infrações:

- omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, R$ 24.411,23, em face
das informações constantes das Dirf das fontes pagadoras Complexo de Ensino
Superior Brasil (R$ 15.972,53, com R$ 685,64 de IRRF), Fempar (R$ 4.840,00,
com R$ 126,00 de IRRF), Associação Paranaense de Juízes Federais (R$
3.600,00, com R$ 90,00 de IRRF);

- dedução indevida de imposto de renda retido na fonte, R$ 208,16, em virtude
da diferença entre o total declarado, R$ 25.878,54, e aquele informado em Dirf,
R$ 25.670,38.

Cientificado, em 09/05/2007 (fl. 17), o contribuinte apresentou, em
25/05/2007, a impugnação de fls. 01 e 02, acatada como tempestiva pelo órgão
de origem (fl. 17), invocando, com base no art. 150, § 4° do Código Tributário
Nacional - CTN (Lei n° 5.172, de 25 de outubro de1966), a decadência do
lançamento. [Grifo nosso]

Traz à colação entendimentos administrativos e judiciais sobre a matéria.

No que interessa ao feito, consigna-se que a julgadora de piso entendeu que o
termo inicial da contagem do prazo decadencial seria a data da entrega da declaração de ajuste
realizada pelo contribuinte, como se infere do trecho pertinente:

Dessa forma, tendo sido efetuada a entrega da declaração, relativa ao ano-
calendário de 2001, em 29/04/2002 (fl. 14), o termo para contagem do prazo
qüinqüenal se iniciou em 01/01/2003, haja vista que o fisco somente poderia
efetuar o lançamento após o prazo de entrega da declaração. Assim sendo, não
há que se falar em decadência do lançamento cuja ciência se deu em maio de
2007 (fl. 17). [Grifo nosso]

Em seu recurso voluntário o recorrente reitera a decadência do direito de o fisco
realizar o lançamento, uma vez que o fato gerador ocorreu em 31/12/2001, e a ciência do
lançamento de ofício se deu em maio de 2007. Defende a aplicação do art. 150, § 4o do CTN,
pois houve pagamento parcial do tributo. Entende que a aplicação do art. 173,I do CTN só teria
lugar na ausência de pagamento, o que não é o caso. Cita jurisprudência administrativa e judicial.

Voto
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.444 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.005731/2007-93

Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.
Da admissibilidade

O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, de modo
que o conheço e passo a analisá-lo.

Da decadência – prejudicial de mérito

Diga-se, inicialmente, que o imposto de renda se conforma à classificação de
tributos sujeitos ao lançamento por homologação, tendo em vista que é o próprio contribuinte
quem o apura e o paga antecipadamente, resguardado o direito de o fisco “conferir” o acerto
deste ajuste, homologando-o ou de lançar de ofício eventuais diferenças.

A apuração deste imposto é anual, e o seu fato gerador ocorre em 31 de dezembro
de cada ano-calendário. Nos termos do art. 150, § 4o do CTN, para esses tributos o prazo
decadencial será de cincos anos, contados da data de ocorrência do fato gerador:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.

Isso esclarecido, diga-se que a solução à presente controvérsia não comporta
maiores digressões, diante da flagrante ocorrência da decadência.

Conforme já enunciado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais por
meio da Súmula CARF no 123:

Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste
anual caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra
decadencial prevista no artigo 150, §4o, do Código Tributário
Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Com razão o recorrente quando afirma que o fato gerador do imposto de renda
que contou com pagamento parcial antecipado se verificou no dia 31 de dezembro de 2001, data
a partir da qual o fisco tinha cinco anos para proceder ao lançamento de ofício de eventuais
diferenças apuradas. Assim, o prazo para o fisco lançar se esgotou no dia 31 de dezembro de
2006.
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.444 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.005731/2007-93

O lançamento, por sua vez, foi lavrado em fevereiro de 2007 (e-fls. 07-14) e o
contribuinte dele tomou ciência em 09/05/2007 (e-fl. 20).

Ainda que se pudesse acatar a aplicação do art. 173, I do CTN, como defende a
decisão de piso, já teria decorrido o prazo decadencial.

O termo inicial criado pela julgadora de piso (data da entrega da declaração de
ajuste) contraria não apenas todas as disposições legais sobre a matéria como também o
entendimento vinculante e sumulado deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

Desse modo, deve ser reconhecida a decadência.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e DOU PROVIMENTO para reconhecer a
decadência.

(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital